Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Deserção. Preparo intempestivo e insuficiente. Requisito de admissibilidade. Recurso desprovido.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, consubstanciado na deserção. Os agravantes foram intimados para recolher o preparo em dobro ou comprovar gratuidade de justiça, mas realizaram o pagamento fora do prazo e em valor simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento intempestivo e em valor simples do preparo pode afastar a deserção e permitir o processamento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência ou recolhimento irregular enseja a deserção, conforme art. 1.007 do CPC.
4. Intimados para sanar o vício, os agravantes recolheram o preparo fora do prazo e em valor simples, descumprindo o §4o do art. 1.007 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à obrigatoriedade do recolhimento em dobro e dentro do prazo, sob pena de preclusão.
6. A alegação de boa-fé não afasta a aplicação da norma processual, tampouco autoriza mitigação do rigor legal. Os §§ 2o e 7o do art. 1.007 do CPC não se aplicam, pois não houve erro material ou dúvida quanto ao valor, mas descumprimento de determinação judicial clara.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo fora do prazo e em valor simples, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. A boa-fé do recorrente não afasta a exigência legal de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o, 5o e 7o; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1411657, 0723035-44.2021.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 24/03/2022, p. 07/04/2022.